Tribunal: STJ
Processo: 0304968-26.2017.8.24.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163870 - SC (2024/0303252-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PALHOÇA
PROCURADORA
: MAIARA MENDES DE SOUZA SILVA - SC037738
EMBARGADO
: ESE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
ANA PAULA BORTOLINI - SC038614
MICHAELLY MEDEIROS DANTAS - SC059890
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM LASTRO NA ALÍNEA "C" DO
INCISO III DO
DA CF. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
ART. 105
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Hipótese em que o aresto assinalou expressamente que não foram observados os
requisitos para admissão do recurso interposto com base na alínea "c" do inciso III do
da CF, na medida em que o cotejo analítico não fora adequadamente
art. 105
estruturado, limitando-se o embargante à mera trancrição sem ementas.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51685110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 0af557ff-8817-493f-af47-c6b536495316

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51685110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 0af557ff-8817-493f-af47-c6b536495316

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163870 - SC (2024/0303252-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PALHOÇA
PROCURADORA
: MAIARA MENDES DE SOUZA SILVA - SC037738
EMBARGADO
: ESE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
ANA PAULA BORTOLINI - SC038614
MICHAELLY MEDEIROS DANTAS - SC059890
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM LASTRO NA ALÍNEA "C" DO
INCISO III DO ART. 105 DA CF. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Hipótese em que o aresto assinalou expressamente que não foram observados os
requisitos para admissão do recurso interposto com base na alínea "c" do inciso III
do art. 105 da CF, na medida em que o cotejo analítico não fora adequadamente
estruturado, limitando-se o embargante à mera trancrição sem ementas.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PALHOÇA
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno no recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 770):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
SERVIÇOS
DE
QUALQUER
NATUREZA (ISSQN). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA50894505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:10
Código de Controle do Documento: 8404c74e-33b6-4a42-b844-b966f1356756

CIVIL. DEDUÇÃO DO VALOR RELATIVO AOS MATERIAIS
EMPREGADOS NA OBRA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e
paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional"
(AgInt no AREsp n. 2.709.877/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
9/12/2024
12/12/2024
2. Agravo interno improvido.

Alega o embargante omissão do acórdão, sustentando ter apresentado quadro
comparativo detalhado para demonstrar divergência jurisprudencial sobre a cobrança de ISS em
obras de construção civil.
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a
fim de que seja sanada a apontada omissão.
Em contrarrazões, a parte embargada afirma que não há vício a sanar e que os
embargos buscam apenas reanalisar matéria já decidida, pois o Recurso Especial limitou-se à
mera transcrição de ementas, requerendo o desprovimento e a aplicação de multa por caráter
protelatório
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Com efeito, o aresto assinalou expressamente que não foram observados os
requisitos para admissão do recurso interposto com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da
CF, na medida em que o cotejo analítico não fora adequadamente estruturado, limitando-se o
embargante à mera trancrição sem ementas.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

Documento eletrônico VDA50894505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:10
Código de Controle do Documento: 8404c74e-33b6-4a42-b844-b966f1356756

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
.)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA50894505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:10
Código de Controle do Documento: 8404c74e-33b6-4a42-b844-b966f1356756

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:10
Código de Controle do Documento: 8404c74e-33b6-4a42-b844-b966f1356756

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.163.870 / SC
Número Registro: 2024/0303252-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03049682620178240045
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE PALHOÇA
PROCURADORA : MAIARA MENDES DE SOUZA SILVA - SC037738
RECORRIDO
: ESE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
ANA PAULA BORTOLINI - SC038614
MICHAELLY MEDEIROS DANTAS - SC059890
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PALHOÇA
PROCURADORA : MAIARA MENDES DE SOUZA SILVA - SC037738
EMBARGADO
: ESE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
ANA PAULA BORTOLINI - SC038614
MICHAELLY MEDEIROS DANTAS - SC059890
Documento eletrônico VDA51651698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: b1d6945b-9f66-47fe-aa25-1811ab68906f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: b1d6945b-9f66-47fe-aa25-1811ab68906f